Tribunal: TJMT
Processo: 1005776-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005776-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCIO ISSAO OKUZONO - CPF: 459.731.809-72 (APELANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA ADMINISTRATIVA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO DE DEFESA – PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO PELA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas ações de exibição de documento, quando ausente a pretensão resistida, deve o ônus sucumbencial recair à parte autora, que deu causa à propositura precipitada da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MÁRCIO ISSAO OKUZONO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos no 1005776-62.2017.8.11.0041 - Cód. 10262399, movida em face de TELEFÔNICA BRASIL S. A., julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte ré na exibição das faturas a partir de 01/2015, referentes aos números de celulares indicados na inicial. Em razão da ausência de pretensão resistida, bem como em atenção ao princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões do recurso, de Id. 67939528, o recorrente sustenta que parte da sentença merece reformada, especificamente para que a empresa de telefonia seja condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários, pois deu causa ao ajuizamento da ação ao deixar de fornecer os documentos solicitadas na via administrativa.

Forte neste argumento, pede o provimento do recurso e a consequente inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 67939533, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A empresa de telefonia apelada, quando citada, exibiu as faturas solicitadas pelo consumidor (ids. 67938467 e seguintes). Na oportunidade, salientou a desnecessidade da ação judicial movida, uma vez que a questão poderia ser resolvida através de simples requerimento administrativo.

Vê-se, então, que a parte ré/recorrida, não apresentou resistência ao pedido inicial, ou seja, não contestou os fundamentos da petição inicial e apenas aviou petição com a apresentação imediata dos documentos requeridos.

Assim, apresentado as faturas de consumo dos produtos indicadas na peça de ingresso, sobressai a ausência de resistência à pretensão proposta, devendo as custas com a movimentação precipitada da máquina judiciária serem suportadas pela parte autora.

A propósito, de longa data vem se posicionado o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares administrativas, para haver condenação a honorários advocatícios pela sucumbência no feito, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados. 2. Impossível conhecimento do recurso pela alínea 'c' tendo em vista a ausência de similitude fática dos acórdãos paradigmas e o aresto vergastado. 3. Recurso especial improvido” (REsp 1077000/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 08/09/2009).

De fato, sem a comprovação de que houve a recusa na esfera administrativa e tendo havido a apresentação imediata no primeiro momento em que a ré se manifestou nos autos, inviável impor a esta o ônus sucumbencial.

A respeito do tema, o professor Ernani Fidelis leciona:

“Fazendo a exibição em atendimento ao pedido, o réu fica isento de custas e honorários advocatícios, porque cumpriu o preceito da única forma possível, a não ser que estivesse obrigado a exibição extrajudicial e se negou a fazê-la.” (In Manual de Direito Processual Civil, ed. Saraiva, 4a edição, vol. 2, p. 356.)

Esta Corte, da mesma forma, não destoa deste entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VÍCIO DE OMISSÃO – INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 1018813-59.2017.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018). 2. Como na hipótese não houve resistência da parte contrária à realização da prova pericial requerida na medida cautelar, descabe a condenação de custas processuais e honorários porque não há lide a justificá-los. (N.U 0001529-71.2020.8.11.0040, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Desta feita, flagrante a ausência de qualquer resistência por parte da empresa de telefonia em atender ao pleito exibitório no prazo assinado pelo juiz, impõe-se a manutenção da sentença que bem condenou a parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$2.200,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021